Tribunal: TJSP
Processo: 0017954-06.2017.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Embargos de Declaração. Alegação de contradição. Representação comercial. Pretensão ao recebimento de diferenças de comissões. Acórdão que reformou sentença de improcedência e determinou, em sede de liquidação, a apuração dos valores devidos pelos serviços prestados. Tema expressamente abordado e fundamentado na decisão recorrida. Ausência de vícios. Pretensão ao reexame de questões já decididas.

Ementa:
Embargos de Declaração. Alegação de contradição. Representação comercial. Pretensão ao recebimento de diferenças de comissões. Acórdão que reformou sentença de improcedência e determinou, em sede de liquidação, a apuração dos valores devidos pelos serviços prestados. Tema expressamente abordado e fundamentado na decisão recorrida. Ausência de vícios. Pretensão ao reexame de questões já decididas. Ausência dos pressupostos do art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015.

Embargos declaratórios rejeitados.